Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014088-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVANTE), GABRIEL FISCHER AUGUSTIN - CPF: 040.697.011-41 (AGRAVANTE), VINICIUS FISCHER ZANON - CPF: 025.818.131-13 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – ART. 619 DO CPC – MORTE DE EMPRESÁRIO RURAL – CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO INVENTARIANTE – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O empresário individual ou rural é a própria pessoa física que exerce atividade de empresa, não possuindo personalidade jurídica autônoma e nem separação patrimonial, porém, a morte da pessoa natural não obsta o prosseguimento das atividades vinculadas à atuação do empresário, já que o evento morte resulta na abertura da sucessão, transferindo aos herdeiros o patrimônio deixado pelo empresário, inclusive o fundo de comércio, admitindo-se a continuidade das atividades, com atos de oneração e disposição dos bens e direitos, desde que autorizado pelos herdeiros e/ou pelo Juízo do Inventário (CPC, art. 619).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014088-48.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPOLÍO DE GUILHERME AUGUSTIN, representado por seu inventariante ALEXANDRE AUGUSTIN, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Expedição de Alvará Judicial (Proc. no 1011835-78.2020.8.11.0003), distribuído em dependência aos autos do Inventário (Proc. no 1008692-81.2020.8.11.0003) instaurado para a partilha do patrimônio deixado pelo falecido Guilherme Augustin, indeferiu o pedido de autorização judicial para fosse permitido ao inventariante praticar os atos jurídicos necessários a dar prosseguimento à atividade agrícola desenvolvida pelo falecido produtor rural, e extinguiu o incidente processual
(cf. Id no 48840458).

Os agravantes alegam que “
pretendem
(...)
a obtenção de alvará para o fechamento de operações de cambio de exportação de algodão junto ao Banco Bradesco, para que o inventariante possa dar continuidade às atividades agrícola de Guilherme Augustin,
(...)
honrando compromissos como pagamento de impostos, folhas de pagamento e aquisição de insumos para lavoura em andamento
”, e afirmam que restou comprovado

documentalmente que

“
os recursos advindos do fechamento das operações de câmbio junto ao Banco Bradesco, que por exigência bancária necessitam do alvará judicial, serão utilizados para o pagamento de pessoal, impostos, insumos e taxas em geral, ou seja, nada mais que o custo do próprio dia a dia da atividade agrícola
”, ressaltando que o pedido conta com a anuência e autorização de todos os herdeiros.

Dizem que, “
ao contrário do mencionado na decisão, ainda não se encerrou o prazo para que sejam prestadas as primeiras declarações
”, e que ausência deste ato em específico não constitui óbice à autorização judicial, sobretudo ante a manifesta urgência da medida, já que “
demonstrado que os salários estão atrasados,
(...)
os insumos necessários para a lavoura em curso ainda não foram adquiridos e até mesmo contas básicas, como energia elétrica, dependem de tais recursos
”.

Argumentam que, “
independentemente de se conhecer todo o acervo patrimonial, bens, direitos e obrigações, as quais diante da complexidade estão em fase de elaboração (grande produtor rural que recentemente teve sua recuperação judicial aprovada), o fechamento dos contratos desta natureza são simples meios de administração de bens do próprio espólio, e, sem isso, não haverá sequer recursos básicos para a continuidade da atividade de Guilherme Augustin
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja “
determinada a expedição de alvará, permitido ao inventariante representar o espólio junto aos órgãos públicos e também junto às instituições financeiras, em especial para firmar fechamento de contratos de câmbio de exportação de produtos agrícolas junto ao Banco Bradesco
”; de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 48832483).

A decisão de Id no 49134476 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar provisoriamente que o inventariante praticasse em nome do espólio os atos necessários ao prosseguimento do exercício da atividade de empresa que era exercida pelo inventariado, exigindo, em contrapartida, a prestação de contas de todos os negócios jurídicos celebrados.

Dispensada contrarrazões ante a inexistência de lide.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso envolve basicamente a análise quanto à viabilidade de se autorizar o inventariante a dar continuidade às atividades agropecuárias desenvolvidas por Guilherme Augustin quando ainda em vida.

Eis o que consta da decisão agravada sobre a questão:

“Prefacialmente, ao compulsar os autos sucessórios, vislumbro que a nomeação ao encargo ocorreu aos 25/05/2020, facultando, na oportunidade, a subscrição do competente termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, independente de nova intimação.

O inventariante, por sua vez, prestou compromisso em 16/06/2020, não obstante, carece o feito da apresentação das primeiras declarações até a presente data, sendo desconhecido o acervo ativo e passivo da demanda em baila. Em linhas gerais, denota-se dos autos que o representante da massa não vem cumprindo com o seu dever de colaboração para que haja uma célere prestação jurisdicional.

É sabido que com a vigência da Lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a adoção da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de princípios, e, nesse sentido, os arts. 5o e 6o, do CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuem de forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, no sentido de que para ocorrer adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma postura ativa da parte interessada.

(...)

Desse modo, ressai que sequer é de conhecimento do juízo a magnitude da ordem pretendida, quais os termos, cláusulas, ônus, valores, serão gravados à margem do acervo partilhável e quais os bens a ele pertencentes, a par de aquilatar, inclusive, se o acolhimento do pedido poderá implicar no esvaziamento do processo de inventário, diante da possibilidade de ensejar o negócio jurídico o encobrimento do monte partível.

Ademais, a parte autora não trouxe qualquer elemento apto a elucidar quais contratos de câmbio e ordens de pagamento de exportação de produtos agrícolas ‘e outros’ pretende firmar, tampouco promoveu o esperado andamento na ação de inventário em testilha.

Se não bastasse, ainda se encontram escusos eventuais débitos fiscais a que o falecido possa estar submetido, o que também estaria por sobrepor o próprio interesse privilegiado do ente fiscal, já que desprovida a ação de inventário das r. certidões negativas (ou positivas com efeitos negativos), o que seria medida de prudência ao deferimento deste.

Destarte, adequado que o procedimento se desenvolva na forma estatuída em lei, visando o prévio conhecimento quanto aos bens e direitos deixados pelo extinto para posteriormente adentrar a questões de tal jaez.

Entrementes, acaso assim não se entendesse, o juízo estaria por chancelar o esgotamento prematuro do inventário que acabara de iniciar, sem justificativa idônea e apta a ampará-la.”

O falecido Guilherme Augustin era empresário/produtor rural, inclusive, quando do óbito, encontrava-se em processo de recuperação judicial, sendo indene de dúvida que atuava no mercado agrícola e que remanesceram as obrigações ligadas à atividade de empresa que exercia.

O empresário individual ou rural é simplesmente a pessoa física que exerce atividade de empresa, sendo uma mera extensão da pessoa física/natural para fins comerciais, eis que não possui personalidade jurídica autônoma, como se vê do fato de que não há patrimônio de afetação e da consequente responsabilidade ilimitada, e, sendo assim, sobrevindo a morte da pessoa natural, os bens e ativos do empresário passam naturalmente a integrar o espólio, incluindo o fundo de comércio, porém, não significa necessariamente que a atividade empresarial tenha que cessar, já que as relações jurídicas transcendem a regularidade formal relativa à constituição do empresário, até porque “
o evento morte implica abrir a sucessão, transferindo aos herdeiros legítimos e testamenteiros do de cujus os bens por ele deixados, motivo pelo qual nada impede que os sucessores, na pendência do inventário, representem o espólio e dêem continuidade à atividade comercial da firma individual.
(...).
Consequentemente, a esse direito correspondem o das ações que o asseguram, inclusive aquela tendente a propiciar a continuação legalizada dos negócios do defunto
”
(STJ - Primeira Turma - RMS 15.377/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 02/12/2003, DJ 16/02/2004).

Portanto, como o patrimônio pertencente ao espólio permanece vinculado às atividades de empresa, e que não há óbice legal ao prosseguimento das atividades pelo inventariante, afinal, repita-se, não há diferença formal entre a pessoa física e o empresário rural, exigindo-se tão somente o cumprimento da disposição do art. 620, §1o, I, do CPC, cabe ao Juízo do Inventário autorizar (ou não) expressamente o prosseguimento das atividades empresariais, a depender das particularidades de cada caso, pois, além de evitar empecilhos burocráticos que o inventariante pode vir a enfrentar nas negociações comerciais do dia a dia, os arts. 618 e 619 do CPC, que enumeram os encargos do inventariante acerca da atuação processual e também na administração do patrimônio, prescreve que sejam adotadas todas as providências necessárias à boa administração do espólio, inclusive com a prática de atos de disposição, como alienar bens, pagar dívidas e fazer as despesas, porém, desde que seja autorizado pelos herdeiros e/ou pelo Juízo.

Embora seja compreensível a postura cautelosa adotada pela MMa. Juíza na condução do inventário, sobretudo diante da ausência das primeiras declarações até o momento, tenho que não é justo imputar ao inventariante e demais herdeiros uma conduta assim tão temerária como é aventado na decisão agravada, pois, segundo consta dos autos do inventário, os herdeiros peticionaram nos autos para requer a dilação do prazo para apresentar as primeiras declarações, justificando a dificuldade de juntar todas as informações necessárias ante ao extenso patrimônio do falecido, o que me parece crível e perfeitamente admissível segundo o art. 139, VI, do CPC; especificamente à autorização judicial a fim de possibilitar a continuidade das atividades agrícolas vinculadas ao falecido empresário rural, tudo indica que realmente há anuência e autorização de todos os herdeiros para que o inventariante comande as operações, e, conquanto a extensão do cabedal ainda não seja conhecida, sabe-se que o desenvolvimento das atividades do empresário em recuperação judicial recebem especial atenção dos credores e do administrador judicial, além da respectiva supervisão do Judiciário do processo de soerguimento, o que certamente mitiga os riscos do dito “
esvaziamento do inventário
” ou de outras manobras relacionada à universalidade a ser apurada no processo, pois, enfatiza-se mais uma vez, a pessoa física e o empresário rural possuíam os mesmos bens, direitos e deveres.

Não se pode olvidar, ademais, que o encerramento das atividades econômicas implicariam não só em grave prejuízo aos herdeiros, mas também a toda a sociedade, dada a importância da função social da atividade rural, e, com efeito, para o prosseguimento de qualquer atividade empresarial, é imprescindível a possibilidade de se celebrar negócios jurídicos, de modo que, até mesmo em vistas de homenagear o princípio da preservação da empresa, mostra-se devido e pertinente acolher a pretensão deduzida pelo agravante.

Feitas tais considerações,
dou provimento ao recurso, para confirmar a decisão que
antecipou os efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar que o
inventariante possa gerir provisoriamente
as atividades de empresário rural de Guilherme Augustin, representando o espólio nos negócios jurídicos vinculados ao exercício da atividade, cabendo ao Juízo do inventário expedir o competente alvará autorizativo, e, em contrapartida, deve haver a prestação de contas das atividades nos autos do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020